Tribunal: TJBA
Processo: 8001802-30.2023.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001802-30.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DEIVISON SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA OU DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE COMPROVADA E LASTRO INDICIÁRIO SUFICIENTE. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Deivison Souza da Silva contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado que vitimou Darlan Santos Silva, ocorrido em Feira de Santana/BA. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria, nos termos dos arts. 155 e 414 do CPP, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresenta indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do laudo de necrópsia, do laudo de local de crime e de registros audiovisuais que corroboram a ocorrência do homicídio por disparos de arma de fogo.

A fase de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

O conjunto probatório reúne elementos indiciários consistentes, incluindo imagens coletadas na investigação, depoimentos colhidos em juízo e declarações de testemunhas e policiais responsáveis pela apuração, que apontam o recorrente como possível executor do delito.

A prova produzida não se limita a elementos exclusivamente inquisitoriais, havendo elementos submetidos ao contraditório judicial, o que afasta alegação de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A impronúncia constitui medida excepcional, cabível apenas quando inexistentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, hipótese não configurada no caso concreto.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e completamente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

O contexto fático-indiciário indica possível motivação relacionada a disputa territorial vinculada ao tráfico de drogas, o que confere plausibilidade à qualificadora do motivo torpe.

A dinâmica delitiva narrada na acusação, segundo a qual a vítima teria sido atraída ao local e surpreendida por disparos, inclusive pelas costas, fornece suporte indiciário à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Eventuais dúvidas quanto à autoria, à motivação do crime e à configuração das qualificadoras devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza sobre a responsabilidade penal do acusado.

A impronúncia somente se justifica quando inexistirem prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, situação não configurada quando o conjunto probatório apresenta lastro indiciário apto a submeter o caso ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras do homicídio somente podem ser excluídas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e totalmente dissociadas do acervo probatório, devendo as demais hipóteses ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 849984/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2517235/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2039458/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1937506/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8001802-30.2023.8.05.0080
, em que figura como Recorrente
DEIVISON SOUZA DA SILVA
e como Recorrido o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Recurso Em Sentido Estrito para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.